Tribunal: TJMT
Processo: 1038422-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038422-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), NUBIA MENEZES DA SILVA WELTER - CPF: 880.105.201-44 (AGRAVANTE), CLAUDECIR JABOINSKI - CPF: 979.471.801-72 (AGRAVADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), ERVI DE ARAUJO GARCIA - CPF: 010.360.162-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESPEJO LIMINAR. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, que deferiu tutela de urgência para determinar o despejo liminar da agravante do imóvel locado. A parte recorrente sustentou a existência de prejudicialidade externa, em razão da pendência de apelação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha do imóvel, e invocou medidas protetivas deferidas em seu favor como fundamento para suspensão do despejo. O efeito suspeito foi deferido e, posteriormente, em 1º grau, sobreveio a revogação integral das medidas protetivas, sob fundamento de uso indevido da Lei Maria da Penha pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revogação das medidas protetivas por uso indevido afasta a plausibilidade do direito alegado pela agravante e autoriza a retomada do cumprimento da decisão de despejo; (ii) definir se a pendência de julgamento de apelação na ação de união estável justifica a suspensão da ação de despejo por prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas protetivas, com expressa fundamentação sobre a utilização indevida da Lei Maria da Penha com finalidade patrimonial, afasta a presunção de vulnerabilidade da agravante e demonstra a inexistência de risco pessoal decorrente do cumprimento da ordem de despejo.

4. A decisão criminal reconheceu expressamente o desvio de finalidade na utilização das medidas protetivas, indicando má-fé da agravante e determinando apuração por possível denunciação caluniosa, o que desconstitui o fundamento essencial do pedido recursal.

5. A pendência de apelação na ação de reconhecimento de união estável não configura prejudicialidade externa obrigatória, pois a sentença de improcedência foi clara ao afastar a existência de relação estável e confirmar a natureza locatícia da posse, não havendo conexão de dependência tal que justifique a suspensão do feito locatício.

6. A ausência de efeito suspensivo automático da apelação (art. 1.012, § 1º, CPC) impede que se atribua à pendência recursal o poder de obstar decisão baseada em título autônomo e em situação de inadimplemento incontroversa.

7. A probabilidade do direito do agravado decorre do contrato de locação celebrado entre as partes e da inadimplência da agravante, enquanto o perigo de dano está evidenciado pela frustração do uso e fruição do bem pelo proprietário há anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação de medidas protetivas por uso indevido da Lei Maria da Penha afasta a presunção de risco pessoal e autoriza a retomada do cumprimento de ordem de despejo liminar. 2. A pendência de apelação em ação de reconhecimento de união estável não constitui, por si só, prejudicialidade externa capaz de suspender ação de despejo baseada em contrato de locação e inadimplemento incontroverso.

3. A existência de relação locatícia autônoma e o inadimplemento reiterado autorizam o despejo liminar, ainda que haja discussão patrimonial paralela entre as partes.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, § 1º, e 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1913900/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.06.2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NUBIA MENEZES DA SILVA WELTER
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
(n. 1011703-36.2022.8.11.0040) ajuizada por
CLAUDECIR JABOINSKI,
deferiu a tutela de urgência para determinar o despejo,
in limine
, da Agravante do imóvel objeto de contrato de locação.

Em suas razões recursais (Id. 325664863), a Agravante sustenta, em síntese,
a impossibilidade de cumprimento da ordem de despejo
, sob 2 fundamentos principais: 1) a
existência de prejudicialidade
externa, consubstanciada na
pendência de julgamento do Recurso de Apelação
interposto contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
(1011357-85.2022.8.11.0040), na qual se pleiteia a
partilha do imóvel em litígio
; e
2)
a
vigência de medidas protetivas
de urgência deferidas em desfavor do Agravado (n. 1016063-09.2025.8.11.0040), o que, segundo alega, agravaria os efeitos da desocupação forçada e demandaria maior cautela do Poder Judiciário.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita.

Pugnou, assim, pela concessão de
efeito suspensivo
ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, por sua reforma.

A
liminar
foi
deferida
(Id. 326233889), com fundamento no risco de dano grave e plausibilidade do direito invocado, notadamente em razão da
pendência do julgamento da apelação
e da
vigência das medidas protetivas
.

O Agravado apresentou
contrarrazões
(Id. 325909383), pugnando pelo
desprovimento do recurso
. Posteriormente, peticionou nos autos (Id. 343737899) noticiando fato superveniente de extrema relevância: a
revogação
integral das
medidas protetivas
de urgência pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em decisão que expressamente reconheceu o desvio de finalidade na utilização da Lei Maria da Penha pela Agravante, com o intuito de permanecer indevidamente no imóvel. Juntou cópia da referida decisão (Id. 343748850) e reiterou o pedido de manutenção da ordem de despejo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes do exame do mérito, analiso a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pelo Agravado em contrarrazões e o pedido de manutenção do benefício formulado pela Agravante.

A assistência judiciária gratuita, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da CF e disciplinada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural (art. 99, § 3º). Trata-se, porém, de presunção relativa, que pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais (art. 99, § 2º).

No caso, embora a Agravante tenha sido inicialmente assistida pela Defensoria Pública em demanda conexa, constituiu advogados particulares nos autos da Ação de Despejo n. 1011703-36.2022.8.11.0040 e, também, para interpor este agravo.

Ainda que tal circunstância não seja, por si só, impeditiva, configura indicativo relevante de capacidade financeira, reforçado pela impugnação específica do Agravado e pela informação de que a Agravante exerce atividade profissional como professora e, segundo os autos, administra estúdio de dança no imóvel objeto da lide.

Diante desse conjunto, competia à Agravante demonstrar, de modo idôneo, a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento, o que não ocorreu, pois não foram juntados documentos mínimos (como declaração de IR, extratos bancários ou comprovantes de rendimentos) capazes de sustentar o pedido.

Assim, acolho a impugnação do Agravado para
indeferir
a gratuidade da justiça requerida pela Agravante em sede recursal. Como o recurso já se encontra processado e em fase de julgamento, o preparo será tratado no dispositivo, com a condenação ao pagamento das custas recursais, a serem recolhidas em primeiro grau.

Passo ao mérito.

Este
Agravo de Instrumento foi interposto por
NUBIA MENEZES DA SILVA WELTER
contra decisão proferida na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
(Proc. n.º
1011703-36.2022.8.11.0040
), que
deferiu tutela de urgência para determinar o despejo liminar
da agravante de
imóvel comercial
pertencente a
CLAUDECIR JABOINSKI
.

A relação entre as partes também deu ensejo a outros feitos.

Na ação de
reconhecimento de união estável
(Proc. n.º
1011357-85.2022.8.11.0040
), proposta pela agravante com pedido de partilha do imóvel, foi proferida
sentença de improcedência
em
06/07/2025
, recentemente remetido a este TJMT, em grau de recurso (apelação). Houve, ainda, concessão de
medidas protetivas
em favor da agravante (Proc. n.º
1016063-09.2025.8.11.0040
) em
23/10/2025
.

No agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que o despejo não deveria ser cumprido em razão da pendência do recurso na ação de união estável (prejudicialidade externa) e da vigência das medidas protetivas, que agravariam os efeitos da desocupação.

Em cognição sumária, o Relator
deferiu efeito suspensivo
, sustando a ordem de despejo com base nesses fundamentos.

Depois, o agravado noticiou
fato superveniente relevante
: em
16/01/2026
, o Juízo da
2ª Vara Criminal de Sorriso/MT
, nos autos n.º
1016063-09.2025.8.11.0040
,
revogou integralmente
as medidas protetivas, consignando indícios de uso indevido do instrumento e determinando a apuração de possível
denunciação caluniosa
.

Pois bem.

Em cognição sumária, foi
deferido efeito suspensivo
, sustando a ordem de despejo com base nesses fundamentos.

Contudo, atento aos documentos juntados aos autos, vejo que a superveniência da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (em 16.01.2026, n. 1016063-09.2025.8.11.0040), altera de forma substancial e definitiva o substrato fático-jurídico que amparava a pretensão recursal, impondo uma nova ponderação dos interesses em conflito.

O
principal argumento
da Agravante para a suspensão do despejo
residia na sua condição de vítima de violência doméstica
, protegida por medidas judiciais que, em tese, seriam incompatíveis com a execução de uma ordem de desocupação forçada.
Todavia
, este fundamento não apenas
deixou de existir
, como foi categoricamente desconstituído pelo juízo competente.

Pelo que observo, a
decisão criminal

não se limitou
a
revogar as medidas
por ausência de contemporaneidade ou por desinteresse da vítima. Ao contrário, o magistrado criminal, após detida análise dos fatos,
concluiu pela inexistência de
fumus comissi delicti
e, mais grave, identificou um padrão de comportamento da Agravante que denota o uso indevido e instrumentalizado da Lei Maria da Penha.

Eis parte da referida decisão:

“(...) o histórico da suposta vítima, demonstra que seus interesses são escusos e vão além de uma urgência para garantia de sua segurança física ou mental, mas sim,
uma tentativa vil de dissimular a justiça e permanecer em uma propriedade da qual não goza nenhum direito para tanto
.

Desta forma, é possível verificar
um padrão utilizado pela requerente, de se valer das medidas protetivas de urgência para subjugar o requerido à privação do usufruto de seu imóvel particular
, logo que, este torna-se proibido de se aproximar desta. (...)” (Id. 343748850)

Como se vê, a
decisão do juízo criminal
não apenas
afasta a presunção de vulnerabilidade da Agravante
, mas a
substitui
por uma forte
evidência de má-fé e abuso de direito
.

Em outras palavras, ao que parece, o pilar que sustentava a
plausibilidade do direito recursal ruiu por completo
.

A narrativa de que o
despejo agravaria
uma
situação de risco pessoal
foi desmascarada, revelando-se, segundo o juízo competente, uma estratégia para fins puramente patrimoniais.

A
determinação de instauração de inquérito policial
para apurar o crime de
denunciação caluniosa
corrobora a gravidade da conduta e retira qualquer credibilidade da alegação de risco.

Superada a questão atinente às medidas protetivas, remanesce a análise do argumento de
prejudicialidade externa
, fundado na
pendência de julgamento do recurso de apelação
na ação de reconhecimento de união estável.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no
art. 313, V, “a”, do CPC
, é uma faculdade do julgador, a ser exercida com parcimônia e quando a dependência entre as causas for de tal ordem que o julgamento de uma possa tornar inútil ou contraditório o da outra.

Sobre o tema:

“A suspensão do processo por prejudicialidade externa não é obrigatória, cabendo ao juízo local avaliar a viabilidade da paralisação de acordo com as circunstâncias específicas, sendo inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 2. Oportunizada a instrução probatória, a não realização da prova oral em razão da não apresentação do rol de testemunhas não configura cerceamento de defesa. Precedentes . 3. Agravo interno não provido.
(
STJ
- AgInt no REsp: 1913900 RJ 2020/0345293-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

In casu
, a
Ação de Reconhecimento de União Estável
foi julgada
totalmente improcedente
em primeira instância.

A
sentença
, fundamentada em vasto conjunto probatório (incluindo contrato de locação,
e-mails
tratando de aluguel e depoimentos testemunhais),
concluiu pela inexistência dos requisitos da união estável
, caracterizando a
relação
entre as partes como
meramente locatícia
.

A
interposição
de recurso de
apelação
, que, por força do artigo
1.012, § 1º, do CPC
,
não possui efeito suspensivo

ope legis

em regra
, não tem o condão de restaurar a probabilidade de um direito já rechaçado em cognição exauriente.

Manter a suspensão
do despejo com base na
remota
e especulativa
possibilidade de reversão da sentença
de improcedência seria conferir um efeito prático ao recurso que a lei não lhe atribui, em detrimento do direito concreto e documentado do proprietário.

A
relação jurídica
que fundamenta a
ação de despejo
é
autônoma
e está devidamente comprovada pelo contrato de locação (Id. 103739483 dos autos de origem) e pela
incontroversa inadimplência da Agravante
.

A probabilidade do direito do Agravado é, portanto, manifesta.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois o
proprietário se vê privado do uso, gozo e fruição de seu bem há anos
, sem receber a devida contraprestação, o que configura um prejuízo contínuo e de difícil reparação.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada, que determinou o despejo liminar, é a medida que melhor se coaduna com a efetividade da jurisdição e com a proteção do direito de propriedade, não havendo mais qualquer fundamento fático ou jurídico que justifique a suspensão da ordem.

Ante o exposto, em reexame da matéria e considerando o fato superveniente que esvaziou os fundamentos do recurso,
revogo o efeito suspensivo
anteriormente concedido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão agravada que determinou o despejo liminar da Agravante.

Condeno a Agravante
ao pagamento das
custas processuais
recursais, a serem recolhidas em primeira instância, bem como
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026